Tribunal: STF
Processo: HC 92863
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Pedido de extensão. Deficiência na
   instrução dos autos. Não-conhecimento da questão pela autoridade
   apontada como coatora. Supressão de instância não autorizada.
   Excesso de prazo. Encerramento da instrução criminal. Princípio
   da razoabilidade. Precedentes da Corte.
1. Os pressupostos
   fáticos e jurídicos que poderiam conduzir ao deferimento do
   pedido de extensão formulado pelo paciente no habeas corpus
   impetrado ao Tribunal de Justiça estadual não foram apreciados
   nem por aquela Corte nem pelo Superior Tribunal de Justiça no
   writ que se seguiu porque o impetrante não colacionou os
   documentos necessários à análise de sua pretensão. O Supremo
   Tribunal Federal, nessa medida, não pode conhecer originariamente
   de questão não examinada pela autoridade apontada como coatora,
   sob pena de incorrer em supressão de instância não autorizada.
2.  A alegação de que o paciente merece ser posto em liberdade
   em virtude do prazo excessivo da prisão cautelar fica prejudicada
   quando já encerrada a instrução criminal e quando as
   circunstâncias do caso concreto revelam que a dilatação do prazo
   não ofende o princípio da razoabilidade.
3. Habeas corpus
   conhecido em parte e, nesta parte, denegada a ordem.